Tribunal: TJDFT
Processo: 0080136-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0080136-34.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, AMELIA FRANCO DINIZ APELADO: AMELIA FRANCO DINIZ, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas pelo BANCO DO BRASIL S/A (réu) e por AMELIA FRANCO DINIZ (autora) contra sentença nos autos de ação de cobrança proposta pela autora para condenar o réu ao pagamento de correção monetária de cadernetas de poupança nos períodos referentes aos planos econômicos indicados na petição inicial. O Banco do Brasil apresentou proposta de acordo (ID 56295260). A autora informou ter interesse (ID 56690531). Homologado o acordo das partes, o banco foi intimado para comprovar o pagamento, no prazo estipulado. Manifestação do Banco do Brasil no sentido de houve cumprimento integral do acordo. Junta comprovantes de pagamento (ID 57482044/57482045/57482046). Pede o arquivamento dos autos. Assim, intimem-se a apelada/autora para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto ao cumprimento do acordo. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator